Tribunal: TJSP
Processo: 1002869-83.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Cerceamento de defesa, uma vez que pretendia produzir outras provas – Impossibilidade – Intimado a especificar provas, o apelante requereu somente a produção de prova oral, não reiterando qualquer outra mencionada anteriormente, mas não arrolou as testemunhas, ocorrendo a preclusão – A

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Cerceamento de defesa, uma vez que pretendia produzir outras provas – Impossibilidade – Intimado a especificar provas, o apelante requereu somente a produção de prova oral, não reiterando qualquer outra mencionada anteriormente, mas não arrolou as testemunhas, ocorrendo a preclusão – A parte contrária deve saber de antemão as testemunhas que serão ouvidas na audiência, ainda que elas compareçam à solenidade independentemente de intimação – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o VIII do mesmo código – Incabível – Situação fática não demonstra que a referida agressão tenha ocorrido dentro do espaço da apelada onde o apelante adquiriu salgados, ou que os supostos agressores fossem seus seguranças – Aplicação da inversão do ônus da prova não é automática, e não ocorreria no caso, uma vez que o apelante não era hipossuficiente na produção da prova necessária, bastando apenas arrolar a testemunha que havia presenciado a agressão, o que não foi providenciado – Ausentes os requisitos do art. 6o VIII, razão pela qual aplica-se as regras do art. 373, I do CPC – Cabia ao apelante ter comprovado os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu - Sentença está suficientemente motivada – Adoção integral dos fundamentos nela deduzidos – Inteligência do art. 252 do RITJ – Recurso improvido.